Tribunal: TJDFT
Processo: 0716896-49.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PERFURAÇÃO POÇO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO PARCIAL. VALOR DEFINIDO POR EQUIDADE. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos requeridos em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus, solidariamente, a pagarem ao requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de restituição. Em seu recurso, os recorrentes alegam ausência de vício no serviço, uma vez que o contrato se resumia à perfuração do poço e foi integralmente cumprido. Requer o provimento do recurso para afastar o pedido julgado procedente.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que os documentos juntados atestam a carência financeira dos recorrentes. Contrarrazões apresentadas (ID 44380553).
3. Preliminares de dialeticidade e inovação recursal. O recurso apresentado pelos requeridos resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal. No que toca aos documentos juntados, trata-se de documentos acostados com a finalidade de atestar a carência financeira e alcançar o benefício constitucional da gratuidade judiciária, o que afasta a alegação de inovação recursal. Preliminares rejeitadas.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. O contrato celebrado entre as partes consignou no artigo 6o que a conclusão do serviço estaria condicionada ao perfeito funcionamento do poço. Dessa forma, não podem os recorrentes afirmarem que o objeto se limitava à perfuração. Cabia, pois, aos recorrentes recolocarem quantas bombas fossem necessárias para demonstrarem o pleno funcionamento do poço e o adimplemento contratual, o que não foi o caso dos autos. Correta, pois, a sentença que, se utilizando do princípio da equidade, definiu quantia justa e suficiente para recompensar o serviço efetivamente prestado.
6. Sobre a alegação de litigância de má-fé, não se mostra possível a condenação, porquanto necessária a comprovação da conduta maliciosa da parte, bem como o seu propósito meramente protelatório, o que não se verifica na presente hipótese, pois apenas exerceu o seu direito de pleno acesso à jurisdição.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, porém, suspendo a exigibilidade ante a concessão da gratuidade judiciária.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.